Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-27.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012018-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO - CPF: 839.416.571-00 (APELANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA FERRO - CPF: 049.568.131-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO - CPF: 839.416.571-00 (APELADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. ILEGALIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas, individualmente, por Fabiano Luis de Souza Ferro e por Banco Cooperativo Sicredi S.A., contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinou o desbloqueio parcial (R$ 3.386,05) de valores de natureza salarial retidos pela instituição financeira, sem, contudo, acolher o pedido de indenização por dano moral. O autor recorre pretendendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios. O banco, por sua vez, alega ilegitimidade passiva e sustenta a legalidade da retenção com base em cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se é tempestiva a apelação interposta pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.; (ii) definir se a retenção unilateral de valores de natureza salarial, sem autorização judicial, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do prazo recursal revela que a decisão que rejeitou os embargos de declaração foi disponibilizada em 05/02/2025 e a ciência inequívoca do Banco Cooperativo Sicredi S.A. ocorreu em 06/02/2025, às 08h04min22s, conforme registro no sistema eletrônico. Dessa forma, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, o prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 07/02/2025 e se encerrou em 27/02/2025.

4. O recurso de apelação do banco foi protocolizado somente em 28/02/2025, conforme comprovado nos autos, o que configura sua manifesta intempestividade. A contagem do prazo recursal deve seguir o disposto nos arts. 231, V, do CPC, e 5º, §§ 1º a 3º, da Lei 11.419/2006, que estabelecem como termo inicial a data da consulta eletrônica da intimação no portal do PJe.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, em caso de duplicidade de intimações — por DJe e por consulta eletrônica no portal —, prevalece esta última para fins de contagem do prazo processual (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ; AgInt no AREsp 1930931/MT). No mesmo sentido, posiciona-se o TJMT, exigindo o respeito ao marco temporal da ciência inequívoca da parte no portal eletrônico.

6. Não há nos autos nenhuma comprovação de justo impedimento ou falha sistêmica que pudesse suspender ou prorrogar o prazo. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso do banco.

A retenção integral de valores de natureza alimentar depositados em conta salário, sem autorização judicial, viola o art. 833, IV, do CPC, e representa prática abusiva vedada pelo ordenamento jurídico.

7. A instituição financeira não comprovou autorização contratual expressa e específica para o bloqueio de salário em caso de inadimplemento de fatura de cartão de crédito, tampouco buscou a via judicial para satisfação do crédito.

8. A conduta da instituição financeira comprometeu a subsistência do consumidor e de sua família, caracterizando afronta à dignidade da pessoa humana, à luz do art. 7º, X, da CF/1988, e dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

9. O dano moral, em casos de retenção indevida de verba alimentar, é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica de abalo concreto.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

11. Diante do não conhecimento do recurso da instituição financeira, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do autor provido em parte. Recurso do banco não conhecido.

Tese de julgamento:

1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal contado a partir da ciência eletrônica inequívoca da decisão no sistema PJe, conforme os arts. 1.003, § 5º, e 231, V, do CPC, e art. 5º, § 1º, da Lei 11.419/2006.

2. A duplicidade de intimações não prorroga o prazo recursal, prevalecendo a ciência realizada no portal eletrônico.

3. A retenção de salário sem autorização judicial, ainda que por dívida existente, configura prática abusiva e afronta à proteção legal da verba alimentar.

4. O dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de bloqueio arbitrário de valores de subsistência do consumidor.

5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios diante do não conhecimento do recurso da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, X; CPC, arts. 1.003, § 5º; 231, V; 833, IV; 932, III; 85, § 11; CDC, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1930931/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.03.2022, DJe 31.03.2022.

STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe 09.06.2021.

TJ-MT, ApCiv 0009954-51.2018.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2024.

TJ-MT, ApCiv 1023222-22.2022.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 07.02.2024.

TJ-MT, ApCiv 1034610-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO e pelo SICREDI OURO VERDE MT, individualmente, em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, que, reconhecendo a ilegalidade da retenção do valor percebido a título de salário pela instituição bancária, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando apenas o desbloqueio de R$ 3.386,05 da conta do autor, sem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, o apelante
FABIANO
aduz, em suma, que a sentença é contraditória ao reconhecer o ato ilícito de bloqueio de salário sem decisão judicial, mas negar os danos morais. Alega, ainda, que o bloqueio atingiu verba alimentar e violou direitos fundamentais do trabalhador, ao passo que a hipótese se configura dano moral
in re ipsa,
dispensando prova específica de abalo substancial.

Pede, assim, a reforma do
decisum
para condenar a cooperativa de crédito ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A. sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que este foi erroneamente arrolado no polo da demanda, sendo que o responsável pela operação seria o SICREDI OURO VERDE MT, pessoas jurídicas distintas e que, portanto, não há solidariedade passiva entre ambos, requerendo sua substituição.

No mérito, aduz que houve autorização contratual expressa para débito em conta salário em caso de inadimplência com fatura de cartão de crédito, de modo que a retenção de dos valores está respaldada em cláusulas do contrato de adesão. Portanto, não há ilicitude ou dano, haja vista que o débito correspondeu à exata quantia da fatura vencida, inadimplida há mais e 60 (sessenta) dias.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões do BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A. no Id. 285765081, arguindo ausência de dialeticidade recursal.

Contrarrazões de FABIANO LUIS no Id. 285765083, alegando,
preliminarmente
, a intempestividade do apelo manejado pelo BANCO COOPERATIVA SICREDI S.A.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Inicialmente, cumpre proceder à análise da preliminar de intempestividade arguida pelo autor, FABIANO LUIS, em sede de contrarrazões (Id. 285765083) ao recurso de apelação interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Alega o autor que o réu teve ciência inequívoca da decisão dos embargos de declaração em 06/02/2025, de modo que o prazo final para a interposição do recurso se encerraria em 27/02/2025. Todavia,
o referido recurso somente foi protocolizado em 28/02/2025
.

Da análise dos registros constantes no sistema de intimação eletrônica, verifica-se que a preliminar merece acolhimento.

Nos termos do artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, sendo a contagem realizada conforme o disposto no artigo 231, inciso V, do mesmo diploma legal, quando a intimação se der por meio eletrônico.

O artigo 231, inciso V, do CPC, deve ser interpretado em consonância com a Lei n.º 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial. Em especial, observa-se o disposto no artigo 5º, que assim dispõe:

“Art. 5º
As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

No caso em apreço, constata-se que a sentença foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados,
tendo a decisão sido disponibilizada em 05/02/2025
. Em conformidade com o art. 1.026 do CPC, a rejeição dos embargos inaugura o prazo para interposição de eventual recurso contra a decisão recorrida.

Segundo os dados constantes na aba
“Expedientes”
do processo, verifica-se que a parte ré – BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. –
tomou ciência da decisão em 06/02/2025
, às 08h04min22s. Assim,
o termo inicial da contagem do prazo recursal é 07/02/2025
, encerrando-se, portanto, em 27/02/2025, conforme demonstra o próprio sistema eletrônico:

Não se ignora, outrossim, a existência de dupla intimação da parte acerca do pronunciamento judicial. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, consolidou entendimento no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações,
“deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico”
(EAREsp 1.663.952/RJ, Corte Especial, DJe de 09/06/2021).

Aliás, assim segue o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 220 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA . POSSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) .
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei nº 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico.
3. De acordo com o artigo 220 do CPC/2015, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, os prazos processuais serão suspensos, o que não obsta a prática de atos processuais, como, por exemplo, a intimação. 4. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, caput, do CPC/2015. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1930931 MT 2021/0219522-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) (g.n)

Em linhas semelhantes, é a orientação jurisprudencial deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE –
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES DA PARTE EMBARGANTE ACERCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
–
CIÊNCIA INEQUÍVOCA
– CONCLUSÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Havendo duplicidade de intimações das partes sobre a prolação da sentença
, devendo prevalecer a primeira por se tratar da ocasião em que o jurisdicionado teve ciência inequívoca do pronunciamento jurisdicional
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000773-07 .2011.8.11.0025, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024) (g.n).

“APELAÇÃO CÍVEL – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL –
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO
–
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
– INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DEPOIS DE ULTRAPASSADO O PRAZO PREVISTO NO ART. 1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Na hipótese de ocorrer dupla intimação do ato decisório
, por intimação eletrônica e por publicação no Diário da Justiça Eletrônico,
prevalece a intimação eletrônica para fim da contagem do prazo recursal.
2. É intempestivo o recurso de apelação interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no art. 1 .003, § 5º, do Código de Processo Civil. 3. Recurso não conhecido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001655820228110040, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/07/2024) (g.n)

Nessa esteira, é evidente que o prazo final para interposição do recurso de apelação pelo réu, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., se esgotou em 27/02/2025, uma vez que houve ciência inequívoca da rejeição dos embargos de declaração em 06/02/2025, conforme ciência registrada no sistema PJe pelo causídico do réu, Dr. Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei – OAB/PE 21.678-D. Todavia, o recurso foi protocolado em 28/02/2025, conforme se extrai do Id. 285765078, ou seja,
fora do prazo legal
, configurando sua manifesta intempestividade.

Assim,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões (Id. 285765083) e, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.
(Id. 285765078), por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Superada a preliminar arguida em sede de contrarrazões por FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO, passa-se à análise do mérito do recurso de apelação por ele interposto, cujas razões encontram-se coligidas no Id. 285765076.

Trata-se, na origem, de
ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO em face do BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., sob a alegação de que é correntista da instituição ré e foi surpreendido com o bloqueio de sua verba salarial. Ao entrar em contato com a requerida, foi informado de que o bloqueio ocorreu em razão do atraso no pagamento de fatura do cartão de crédito, sustentando, assim, tratar-se de ato unilateral e abusivo.

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação, na qual aduziu que agiu nos estritos termos do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] De início, registro que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito milita em favor do requerente.

O requerido, em sua contestação, alegou a regularidade do bloqueio, sustentando que o autor estava inadimplente com a fatura do cartão de crédito e que a dívida seria legítima, porém não apresentou provas suficientes que justificassem o bloqueio do salário, ônus que lhe incumbia.

É de se destacar que o salário do trabalhador é impenhorável, conforme o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses de pensões alimentícias e para pagamento de dívidas de natureza alimentar.

O bloqueio do salário do autor para pagamento de fatura de cartão de crédito, dívida de consumo e não de natureza alimentar, configura prática ilegal e abusiva, em afronta à proteção constitucional do salário como verba imprescindível à subsistência do trabalhador e de sua família.

[...]

No que concerne ao pedido de
danos morais
, entendo que não restaram configurados no caso dos autos, isto porque para caracterizar o dano moral não basta o simples desapontamento ou dissabor. É, pois, necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal do indivíduo, situação esta que a parte requerente não logrou êxito em comprovar.

A mera alegação de aborrecimento pelo promovente ante o desconto de pacote de serviços de mensagens não contratado poderia ensejar a restituição do valor indevidamente descontado, caso tivesse sido pedido, mas não é motivos suficientes para que seja acolhida sua pretensão em relação à indenização por danos morais.

[...]

Dessa forma, o pedido inicial deve prosperar, em parte.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerido proceda ao desbloqueio de R$ 3.386,05 (três mil trezentos e oitenta e seis reais e cinco centavos)da conta corrente da requerente.

[...]”.

A controvérsia recursal se restringe à análise da responsabilidade da instituição financeira pela retenção integral da verba salarial do autor, sem qualquer justificativa legal que amparasse tal medida, bem como à apuração dos efeitos jurídicos decorrentes dessa conduta, especialmente quanto à configuração de dano moral.

Pois bem.

De início, é pacífico que os contratos de natureza bancária enquadram-se como contratos de adesão, atraindo, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ressalte-se que a atividade bancária encontra-se expressamente prevista no § 2º do art. 3º do CDC como serviço passível de regulação por suas normas protetivas.

Prosseguindo, a questão em análise prescinde de maiores digressões.

Conforme se extrai dos autos, em 31/03/2023, o Sr. FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO foi surpreendido com a indisponibilidade do montante de R$ 3.386,05, valor de natureza alimentar. Ademais, os elementos trazidos aos autos pelo consumidor demonstram sua diligência em buscar, por via administrativa, a solução da controvérsia junto ao banco réu, sem êxito, sendo inclusive impedido de acessar o aplicativo da instituição em seu aparelho móvel.

Ao apresentar contestação, o banco réu se limitou a alegar a existência de débito oriundo de fatura de cartão de crédito, sustentando que a retenção dos valores foi legítima. Todavia, não apresentou qualquer instrumento contratual que comprovasse autorização expressa e específica para bloqueio de valores depositados em conta poupança do cliente em caso de inadimplência. Tampouco demonstrou ter adotado as medidas judiciais cabíveis para a satisfação do crédito, optando, ao revés, por lançar mão de mecanismo coercitivo e arbitrário, incompatível com o devido processo legal.

Dessa forma, a conduta da instituição apelada revela-se não apenas indevida, mas revestida de flagrante abusividade, configurando verdadeira apropriação indevida de verba de natureza alimentar, mediante autotutela privada, prática absolutamente incompatível com os princípios que regem o Estado Democrático de Direito.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEDUÇÕES EFETUADAS SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA – BLOQUEIOS DE ATÉ 100% DOS RENDIMENTOS – EVIDENTE ILEGALIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO PELO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – DEMORA INJUSTIFICADA PARA PEDIR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS OU TENTAR ACORDO – SITUAÇÃO QUE TEM DE SER CONSIDERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A retenção de valores sem autorização do correntista em conta destinada ao recebimento de aposentadoria configura atitude arbitrária e desarrazoada da instituição financeira, e fere o art. 7º, X, da CF, e o art . 833, IV, do CPC, diante da natureza alimentar dessa verba. A quantia descontada ilegalmente tem de ser ressarcida, e a falha na prestação do serviço gera danos morais (art. 14 do CDC), porém a indenização deve ser arbitrada em montante suficiente ao cumprimento das funções compensatória, punitiva e preventiva da medida.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00099545120188110004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR- RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA- IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR- DIGNIDADE DA PESSOA- MÍNIMO EXISTENCIAL- TEMA REPETITIVO Nº 1085- INAPLICABILIDADE- ÔNUS DA PROVA DO BANCO/AGRAVANTE- INÉRCIA - (ART. 373, II, DO CPC)– NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA – CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO -LHE PROVIMENTO. 1- O § 2º do art . 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2 - A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal
. 3- É assente na jurisprudência o entendimento de que a retenção integral do salário de correntista para quitação de contrato de empréstimo reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade. 4-Para a fixação da indenização por danos morais levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando, em nível de orientação central, a ideia de sancionamento. Mantêm-se o quantum Indenizatório” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10232222220228110003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2024)

Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que a retenção perpetrada pela instituição financeira atingiu a integralidade dos valores recebidos pelo autor no mês em questão, comprometendo, ainda que por curto lapso temporal, sua subsistência e o adimplemento de obrigações familiares essenciais.

Tal conduta evidencia um grau de negligência e arbitrariedade absolutamente incompatível com os deveres anexos da boa-fé objetiva e da segurança nas relações contratuais, fundamentos estes que norteiam o direito contratual contemporâneo. Diante disso, impõe-se o reconhecimento do abalo moral suportado pelo apelante, o qual decorre diretamente da gravidade do ilícito praticado, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, diante da presunção de violação à dignidade da pessoa humana em situações dessa natureza.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE -
RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE
–
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A retenção do vencimento de correntista em conta salário, sem qualquer autorização, com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária
,
enseja na reparação por danos morais
, cujo quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 0039566-93.2013 .8.11.0041 – Rel. Des . SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034610-02.2022 .8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Na linha do entendimento anteriormente mencionado, a conduta deliberada da instituição financeira apelada, ao restringir o acesso do consumidor à integralidade de suas verbas salariais, aliada à postura de desídia na resolução administrativa da controvérsia, revela inequívoco abalo psicológico que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando, portanto, hipótese ensejadora de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma equânime, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o duplo caráter — compensatório e pedagógico — da reparação civil. Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado para compensar o sofrimento indevidamente suportado pelo autor/apelante, ao mesmo tempo em que atende à função inibitória quanto à repetição de práticas abusivas pela instituição financeira demandada.

Desta feita, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, impõe-se a reforma parcial da sentença para condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor/apelante, diante da manifesta violação à proteção constitucional do salário, bem como à subsistência do trabalhador e de sua família.

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO
, para reformar a sentença e
condenar o BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de correção monetária a partir desta decisão e juros de mora a contar da data da citação, nos termos da jurisprudência consolidada.

Outrossim,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões apresentadas por FABIANO LUIS DE SOUZA FERRO (Id. 285765083) e, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
(Id. 285765078), diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a majoração dos honorários advocatícios quando houver o
não conhecimento do recurso interposto pela parte adversa
. Assim,
majoro a verba honorária
anteriormente fixada para o percentual de 15% (quinze por cento), que deverá incidir sobre o valor da condenação, observando a
ordem de preferência estabelecida
no § 2º do art. 85 do mencionado diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025